Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SERIEDADE DA AMEAÇA. TEMOR SENTIDO PELA VÍTIMA. TIPICIDADE CARACTERIZADA. AGRAVANTE ART. 61, II, f, CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de ameaça.

2. Inviável a tese defensiva de atipicidade da conduta quanto ao delito de ameaça a ensejar a absolvição do acusado, porquanto, suficientemente demonstrado nos autos que os dizeres do réu ameaçando a vítima foram capazes de causar-lhe intenso temor, evidenciando-se, no caso, a seriedade da ameaça perpetrada, na medida em que, a ofendida procurou a proteção policial tudo a demonstrar a caracterização do elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 147 do Código Penal.

3. Sendo a hipótese de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, resta configurada a agravante descrita no art. 61, II, f, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.